Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016833-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (APELANTE), ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA 39549801187 - CNPJ: 11.847.439/0001-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 395.498.011-87 (APELADO), ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 405.783.481-87 (APELADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0016833-31.2016.8.11.0041

APELANTE:
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

APELADO:

ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA e ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inercia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora do executado, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
em face da sentença proferida na
Execução por Título Extrajudicial no 0016833- 31.2016.8.11.0041- Cód. 1115493
, proposta em desfavor de
ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA e ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA,

que julgou extinto o feito, com resolução de mérito a presente ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, do CPC/15 e, declarou extinta

a demanda executiva de ofício, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID. 163566599), alega o recorrente que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora da citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça diante da não localização de um dos executados, e que a exequente agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão em receber o crédito.

Destaca que a executada Ana Rita Rodrigues de Oliveira (devedora solidaria) foi devidamente citada em 22/11/2017 (Id. 56802018 – doc. 67), sendo, portanto, interrompida a prescrição por força do art. 204, §1o do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões constante no ID. 163566603 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial da Cédula de Crédito Comercial no 2013000753/0, firmada em 03/05/2016, no valor de R$15.000,00, para pagamento em 48 prestações de R$584,54, com 1o vencimento em 21/07/2013 e último para 21/06/2017, com carência inicial de 06 (seis) meses.

Pois bem.

Consoante narrado na sentença de primeiro grau (ID. 163566596):

“Trata-se de Ação de Execução movida pela parte exequente AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A., devidamente qualificada nos autos, em desfavor das partes executadas ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA 39549801187, ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA e ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, originária da Cédula de Crédito Comercial no 2013000753/0 (cf. id. 56802018, ps. 18/20).

Inicialmente, importante ressaltar que a Defensoria Pública, no seu desempenho de Curadora Especial, no interesse das partes executadas revés citadas por edital, apresentou negativa geral em defesa das partes devedoras, inclusive postulou pelo reconhecimento da nulidade da citação (cf. id. 84029315).

Ademais, percebe-se que a demanda foi ajuizada em
12/05/2016
, com despacho inicial exarado em 09/06/2016 (cf. id. 56802018, ps. 34/35), sendo que as partes executadas foram citadas, pela via editalícia, somente em
26/10/2021
, conforme consta do andamento registrado no id. 68435556, da forma comprovada a seguir: [...]”

Ao final concluiu:

“Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que passados mais de 05 (cinco) anos da data da distribuição da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto pela via editalícia.

[...]

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a demanda executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Sobre o prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do
prazo quinquenal
do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Confiram-se os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, não há que se falar
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução.

Inclusive, verifica-se que houve perfeitamente a citação da avalista
ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ora apelada, sem que viesse aos autos.

Portanto, além de devidamente citada a apelada Ana Rita, verifica-se o esforço empreendido pela apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação de um dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023